Tribunal: TJMT
Processo: 1019714-77.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-17
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019714-77.2022.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - CPF: 054.366.808-87 (ADVOGADO), SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A - CNPJ: 04.294.897/0001-64 (EMBARGANTE), ANTONIO CARLOS IENERICH - CPF: 011.158.441-80 (EMBARGADO), IURI FRANCO ROCHA - CPF: 015.231.621-39 (EMBARGADO), GILBERTO BELINATO - CPF: 856.468.819-00 (EMBARGADO), BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 10.530.266/0001-08 (EMBARGADO), BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA - CNPJ: 28.392.121/0001-45 (EMBARGADO), BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 23.937.313/0001-76 (EMBARGADO), ANTONIO FRANGE JUNIOR - CPF: 459.447.501-97 (ADVOGADO), ROSANE SANTOS DA SILVA - CPF: 003.859.631-81 (ADVOGADO), ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI - CPF: 252.241.098-92 (ADVOGADO), ERIKA PAES LEMES PAIVA - CPF: 054.482.371-00 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ALINY HIDEMI ARA - CPF: 334.165.608-17 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNÂNIME.

E M E N T A

RED nº 1019714-77.2022.8.11.0000 -

ID nº 158547667

EMBARGANTE
: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A

EMBARGADOS
: ANTONIO CARLOS IENERICH, BR COMERCIO DE CEREAIS LTDA, BR COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA, BR PARTICIPACOES E INVESTIMENTO LTDA, GILBERTO BELINATO e IURI FRANCO ROCHA

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – ACÓRDÃO PROFERIDO EM RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – IMPROCEDÊNCIA – COPNDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – ARTIGO 85, § 2ª DO CPC/15
– OMISSÃO -
INOCORRÊNCIA –
PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO
– ARTIGO 1.025 DO CPC/15 –
MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ARTIGOS 80 E 81, AMBOS DO CPC/15 - MULTA DO ARTIGO 1.026 DO CPC/15 –

DESCABIMENTO – SÚMULA 98/STJ -

EMBARGOS REJEITADOS.

Devem ser rejeitados os embargos de declaração, quando ausente a omissão apontada pelo embargante e se pretende rediscutir matéria já apreciada.

Por força do disposto no artigo 1.025 do CPC/15, considerar-se-á prequestionada a matéria nos autos, ainda que rejeitados os embargos de declaração, caso o tribunal superior entenda existente o vício que justifique a oposição dos embargos
declaratórios.

A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se ficar sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Os embargos de declaração manifestados com notório propósito de prequestionamento não têm caráter protelatório, sendo, portanto, inaplicável a multa. Inteligência da Súmula 98/STJ.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S/A,
interpôs o presente recurso de embargos de declaração no
ID nº 158547667
, objetivando sanar supostas omissões que estariam maculando o v. acórdão de
ID nº 157487150
que
negou provimento
ao
Agravo de Instrumento nº 1019714-77.2022.8.11.0000
,
mantendo à decisão singular que
julgou improcedente
a
Impugnação de Crédito nº 1006745-84.2020.8.11.0037
apresentado contra os agravados/embargados
ANTÔNIO CARLOS IENERICH E OUTROS
, autores da
Ação de Recuperação Judicial nº 1000866-96.2020.8.11.0037
, condenando a impugnante, ora embargante, no pagamento das custas processuais e nos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor do proveito econômico obtido.

Em suma, afirma que este Tribunal não analisou as teses de sucumbência, mínima e do princípio da causalidade da parte expostas pela embargante, restando clara a omissão que deve ser sanada.

Informa que os presentes embargos se destinam também ao prequestionamento explícito das matérias discutidas nos autos, com objetivo de viabilizar interposição de recurso especial e extraordinário.

Pondera adiante que é nítido que, ainda que julgada improcedente a demanda, o reconhecimento da existência do crédito é extremamente favorável à embargante. Entretanto, conforme se verifica em decisão embargada, tal tese exposta não foi enfrentada pela C. Câmara, restando este ponto omisso em sua fundamentação.

Assim, pretende que seja sanada a omissão apresentada, devendo, posteriormente as embargadas serem intimadas ao pagamento de honorários, nos moldes do artigo 86, § 1º do Código de Processo Civil.

No mais, assevera que a decisão agravada padece de fundamentação, nos termos do artigo 489 do CPC/15, devendo ser declarada nula, nos termos do artigo 93, IX, da Constituição Federal.

Por fim, pugnam pelo provimento dos embargos de declaração para que seja suprida a omissão consistente em insuficiência de fundamentação, especificamente quanto à análise dos temas relativos à sucumbência mínima disciplinada pelo artigo 86, §1º do CPC/15 e do Princípio da Causalidade, regulado pelo 85, §2º, também do CPC/15.

As contrarrazões do embargado vieram no
ID nº 159587788
, oportunidade em que rebateu a peça recursal em todos os seus termos, pugnando pela rejeição dos aclaratórios, com aplicação da multa de litigância de má-fé (artigo 80 do CPC/15) e do artigo 1.026 do CPC/15.

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria Geral de Justiça apresentou se parecer no
ID nº 165531660
, opinando pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

Eminentes pares:

De início, cabe ressaltar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando verificada a presença na decisão embargada de quaisquer dos requisitos dispostos no artigo 1.022 do CPC/15, quais sejam:
omissão, obscuridade, contradição ou erro material
,
in verbis:

“
Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão
de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III -
corrigir erro material
.

Parágrafo único.

Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º
.”.

Assim, ausentes qualquer das hipóteses supra, devem ser rejeitados os presentes embargos.

No caso em comento, alegou a embargante que a
omissão consiste em insuficiência de fundamentação da decisão embargada, especificamente quanto à análise dos temas relativos à sucumbência mínima disciplinada pelo artigo 86, §1º do CPC/15 e do princípio da causalidade, regulado pelo artigo 85, §2º, também do CPC/15.

Inclusive, afirmou a embargante
que mesmo tendo a impugnação ao crédito sido julgada improcedente, foi reconhecido a existência do crédito que lhe foi extremamente favorável, bem como alegou que foram os embargados que deram causa à impugnação de crédito ao deixar de cumprir a obrigação contratual.

Pois bem.

Analisando detidamente os autos, verifica-se que a embargante ajuizou a presente habilitação de crédito requerendo fosse habilitado na lista de credores uma multa contratual no valor de R$ 988.278,25 (novecentos e oitenta e oito mil, duzentos e setenta e oito reais e vinte e cinco centavos), em razão do inadimplemento dos contratos pela parte embargada, ressaltando que tal inadimplemento se originou pela crise vivenciada pelas embargadas.

Após a instrução processual, sobreveio sentença julgando
IMPROCEDENTE
a impugnação ao crédito, com a extinção do feito sem resolução de mérito, e ainda, condenando a embargante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixando a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico, conforme transcrevo um fragmento da sentença, a qual também foi transcrita no acórdão embargado:

“(...)É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO.

A pretensão material é a inclusão de crédito correspondente ao valor da multa pelo inadimplemento dos contratos de Compra e Venda nº 80119074 (prazo de entrega 28/02/2020), nº 80095720 (prazo de entrega 30/03/2020), nº 80109856 (prazo de entrega 20/03/2020) e nº 80119323 (prazo de entrega 30/03/2020), conforme cláusula 8.5, no percentual de 50% (cinquenta por cento) sobre o valor do produto não entregue, nos respectivos vencimentos.

O pedido de recuperação judicial foi protocolado em 17/02/2020. Portanto, conforme bem pontuado pela Administradora Judicial, na data do pedido de recuperação judicial (17/02/2020), não havia crédito ser habilitado em favor da Sinagro Produtos Agropecuários S/A, nos termos do art. 49 da LRF.

Pertinente destacar, outrossim, que não houve adiantamento financeiro por parte da credora, tampouco notícia de pagamento ulterior.

Nos termos do artigo 49, caput, da Lei nº 11.101/2005, estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

A cláusula penal, por sua natureza, não se caracteriza como crédito vincendo, mas eventual, já que apenas incide em caso de inadimplência. Logo, considerando que o fato gerador da incidência ocorreu após o pedido de recuperação judicial, o crédito não é concursal.

Eventuais danos causados pelo inadimplemento contratual, com a indenização correlata, considerando a ausência de contraprestação da credora, deve ser considerado extraconcursal, não se submetendo, portanto, aos efeitos da recuperação judicial.

DISPOSITIVO

Isso posto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO formulado na impugnação à relação de credores oposta por Sinagro Produtos Agropecuários S/A.

Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor do proveito econômico obtido, nos termos do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil, notadamente pela baixa complexidade da ação.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes.

P.R.I.C.

Primavera do Leste (MT), 15 de agosto de 2022.

Patrícia Cristiane Moreira

Juíza de Direito ”

Conforme se denota, a embargante solicitou a inclusão dos valores que lhe são devidos na lista de credores do feito recuperacional, eis que haviam sido deixados de fora, sendo indeferido pelo Administrador Judicial, dando azo à apresentação de impugnação de crédito, todavia, a douto Juízo singular julgou improcedente a aludida impugnação, sob o fundamento de que se trata de crédito extra-concursal, bem como considerou que a via para cobrança deve ser outra.

Portanto, verifica-se nitidamente que foi a embargante que deu causa à impugnação de crédito, uma vez que buscava incluir no feito recuperacional crédito que possuía natureza extra-concursal, de sorte que deve arcar com a sucumbência, nos termos do artigo 85, § 2º, do CPC/15, o que foi muito bem observado pelo juízo singular.

Quanto à aplicação do artigo 86 do CPC/15, também levantado pela embargante, ordena que “
se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas
”, contudo, o não foi o caso destes autos, visto que o pedido foi julgado IMPROCEDENTE, não havendo o que se falar em sucumbência parcial.

Sendo assim, resta clara a ausência de omissão no v. acórdão embargado, vez que está devidamente fundamentado, não havendo motivos para quaisquer dúvidas ou questionamentos, assim como não há que se falar em nulidade do v. acórdão por falta de fundamentação, devendo os Embargos de Declaração serem rejeitados.

Ademais, pelo que se percebe, a intenção da embargante é de
rediscutir questões já apreciadas, o que não é possível em seara de embargos de declaração, logo, se a parte embargante não concorda com o entendimento acima, deve se utilizar dos meios processuais cabíveis.

No mais, a parte embargante apresentou prequestionamento as matérias discutidas. Não é de se olvidar que o recurso de embargos de declaração interposto com o nítido propósito de prequestionamento é plenamente possível, pouco importando o êxito desses embargos.

Isto porque, de acordo com o novo Código de Processo Civil, a simples interposição dos embargos de declaração já é suficiente para prequestionar a matéria, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existente erro, omissão, contradição ou obscuridade, conforme prevê o artigo 1.025 do CPC/15:

“
Art. 1.025. Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.
”.

No mais, entendo inviável a pretendida condenação da parte embargante por litigância de má-fé, seja porque somente exercido o direito de recorrer, como porque não comprovada quaisquer das hipóteses a que se refere o
artigo 80 do CPC/15.

Aliás, não restou demostrado

que a parte adversa agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta.

Sobre o tema deste Tribunal e Câmara, inclusive de minha relatoria:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SENTENÇA ULTRA PETITA - NÃO CARACTERIZAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO - DÉBITOS INDEVIDOS - LINHA DE TELEFONIA FRAUDULENTAMENTE HABILITADA EM NOME DA PARTE AUTORA - DANO MORAL DEVIDO - DESNECESSIDADE DE PROVA DO PREJUÍZO - VALOR FIXADO RAZOAVELMENTE - JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA A PARTIR DA SENTENÇA -
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA
- RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA MANTIDA. [...].
A condenação por litigância de má-fé somente se mostra possível se restou sobejamente comprovado que a parte agiu de forma desleal no processo, com dolo ou culpa, mesmo porque a boa-fé é presumível e a má-fé exige prova robusta
.”
(TJMT, 5ª Câmara Cível, RAC nº 31461/2010, Relator Des. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, j. em 23/06/2014) (g.n.).

“[...] É pacífico no STJ o entendimento segundo o qual não caracteriza litigância de má-fé a utilização dos meios/recursos previstas em lei, mesmo porque deve ser comprovado, nestas hipóteses, o dolo do recorrente em obstar o normal trâmite do processo e o prejuízo que a parte contrária houver suportado em decorrência dessa atitude.”
(TJMT, 2ª Câmara Cível, RAC nº 5717/2010, Relatora Dra. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, j. em 14/04/2010).

Assim, não havendo provas nos autos demonstrando o dolo na atuação processual da parte, não há que se falar em multa ou indenização por má-fé.

Por derradeiro, no tocante ao pedido de condenação da multa postulado pela embargada, este não procede, uma vez que não se pode considerar como protelatório os presentes aclaratórios, mormente se interposto para fins de prequestionamento de recursos às instâncias superiores, conforme disposto na
Súmula 98 do STJ
:

“
Súmula 98 -
embargos de declaração manifestados com notório proposito de prequestionamento não tem caráter protelatório.”

Ante o exposto, nego
os embargos de declaração.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/05/2023